Tribunal: TJMT
Processo: 0001933-56.2018.8.11.0014
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001933-56.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANIO CIRILO DA COSTA - CPF: 035.820.441-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
NULIDADE DO
PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA
S
PROVA
S
OBTIDA
S
POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA D
O
APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.
CRIME PERMANENTE
.
EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO PRÉVIO POR DUAS SEMANAS COM A CONSTATAÇÃO DE INTENSO MOVIMENTO DE USUÁRIOS DE DROGAS.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.
2.
ABSOLVIÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DA NULIDADE DA PROVA. NÃO OBTENÇÃO DE ÊXITO NA ANULAÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME. PLEITO PREJUDICADO.
R
ECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Deve ser rejeitada a pretensão de nulidade quando evidenciada a existência da justa causa para o ingresso forçado de acordo com o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal.

2
.
Fica prejudicada a pretens
ão de absolvição por ausência d
e

prova de materialidade condicionada ao desaparecimento da prova material do crime objeto do inconsistente pleito de nulidade que foi desprovido.

3.
Recurso
des
provi
do.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jânio Cirilo da Costa
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0004312-98.2012.8.11.0007
, pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Poxoréo
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico

de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e

500
(
quinhentos
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um
tri
n
ta avos
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
176264173
,

postula

a
declara
ção de
nuli
dade da
prova produzida

em razão de a busca domiciliar
ter sido realizada sem que houvesse
fundadas razões
ou
mandado judicial
com
o desentranhamento de todas as provas colhidas na fase inquisitiva, em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada, ensejando, por consequência, a sua absolvição.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
176264179
, o Ministério Público
requer o desprovimento do apelo
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
181625193
,

segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

O
apelante busca a nulidade
deste
processo, com base na tese de que a
s
prova
s
colhida
s
por meio da busca

domiciliar
são
nula
s
, porquanto os policiais
militares

fizeram
as diligências
sem mandado judicial
, fundadas razões ou autorização
dele
.

Todavia,
tal postulação
que não deve ser acolhid
a
por esta Terceira Câmara Criminal
, porquanto,
na hipótese
,
ficou comprovada a existência de
existência da justa causa
para o ingresso domiciliar, que, ademais, foi realizado com a anuência do apelante.

D
e
fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como
se sabe
,
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de
fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No
caso destes autos,
os policiais
ouvidos
nas duas fases da persecução penal a
firmaram que
o apelante já possui envolvimento anterior com o tráfico de drogas
;
e que recentemente estava preso e logo que foi posto em liberdade estava sendo monitorado justamente pelo conhecimento de sua renitência delitiva, cumprindo asseverar que aliado a isso também houve denúncias anônimas
de vizinhos que ficaram receosos
indicando que
ele
continuava a realizar o comércio malsão.

Dessa forma, o apelante passou a ser monitorado pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Poxoréo/MT
por pelo menos duas semanas seguidas
onde pode ser constatada uma intensa movimentação
no local
de
pessoas conhecidas por serem
usuários de drogas
e por cometimento de furtos
,
t
endo que, certo dia, a equipe
sido
informada acerca do recebimento de determinada quantidade de drogas pelo apelante,
quando
realizaram a última ca
mpana e após a constatação de situação concreta que demonstrava a prática de traficância no local,
e, com a anuência do apelante,
entraram no imóvel e lograram êxito na apreensão de 36,38g, distribuídas em 148 (cento e quarenta e oito) porções de pasta-base de cocaína, além de 01 (uma) vela, linhas e pedaços de sacolas utilizados para
o preparo da droga e futura comercialização.

Nesse contexto, ao revés do afirmado pela Defensoria Pública nas razões recursais, ficou comprovada à saciedade a existência de j
usta causa para ingresso dos agentes públicos na casa
do apelante
independentemente da prévia expedição de mandado de busca e apreensão,
não te
ndo ocorrido qualquer ilicitude em referida diligência policial.

Destaque-se, ainda
nesse diapasão
,
que
o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1
.
447
.
939/SP, julgado monocraticamente no dia 16 de agosto de 2023 pela Ministra Carmen Lúcia, afastou o entendimento adotado pela
Superior Tribunal de Justiça
, considerando válidas as provas obtidas em busca domiciliar
pela evidente existência de justa causa em situação similar a discutida neste recurso, razão pela qual não se sustenta a afirmação de que houve alteração jurisprudencial sobre o tema
.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida
nestes
autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e
ao
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio
do
apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte del
e
, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência
,
seja porque
ele
autorizou o ingresso dos policiais civis no local,
caindo por terra a pretensão de
sua
absolvição nos termos do art. 386, I
II, do Código de Processo Penal, que só teria pertinência como consequência do acolhimento da propalada nulidade e desaparecimento da prova material do crime.

Posto isso, em
con
sonância
c
o
m o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Jânio Cirilo da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024